Tribunal: CARF
Processo: 10380.722216/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722216/2012-06
ACÓRDÃO
3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAQUETA CALÇADOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FABRICAÇÃO DE CALÇADOS.
INSUMOS. NAVALHAS, MATRIZES E FORMAS. POSSIBILIDADE.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o processo produtivo, como decidido
pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170/PR, de reprodução obrigatória
por este Conselho, por força do artigo 99 do RICARF. Considerando a
atividade exercida pelo contribuinte, navalhas, matrizes e forma são
essenciais e relevantes para o seu desempenho, gerando direito ao crédito
das contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário na parte alcançada pela desistência parcial e no tópico relativo à correção
monetária e, na parte conhecida, dar parcial provimento para reverter as glosas relativas aos itens
“navalhas”, “matrizes” e “formas”.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antônio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 03 a 22) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe de PIS não-cumulativo correspondente aos seguintes
períodos de apuração: 06/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 12/2007, 01/2008,
02/2008, 03/2008, 08/2008, 09/2008 e 12/2008. Para tais períodos, a partir da
auditoria e reapuração dos valores realizada, constatou-se a existência de saldos
negativos, ou seja, débitos superiores aos créditos efetivamente disponíveis, não
declarados pela autuada. O valor total lançado da contribuição somou R$
553.070,74, sendo que o total do auto de infração, com a multa de 75% (passível
das reduções previstas na legislação para pagamento ou parcelamento) e juros
(calculados até março de 2012) somou R$ 1.189.289,41.
A descrição dos fatos informa sobre o procedimento efetuado, que teve sua
origem em auditoria em processos de ressarcimento de PIS e de Cofins não-
cumulativos. Tais procedimentos envolveram, além do CNPJ ora lançado, os CNPJs
07.111.414/0001-37 e 01.084.522/0001-81, incorporados pela primeira, legitima
sucessora quanto aos créditos apurados, assim como com relação aos débitos. A
atividade principal da empresa, assim como das incorporadas, era a
industrialização e comercialização de calçados. As planilhas demonstrativas das
glosas e valores apurados são parte integrante do auto de infração e estão
anexadas ao processo.
Entre os créditos apurados e descontados pela empresa em seu Dacon, foram
objeto de glosa variadas despesas não compatíveis com a Lei 10.833/03 e
legislação respectiva. Em síntese, tratam-se de despesas gerais, com material de
expediente, ferramentas, serviços de manutenção predial, serviços de segurança
e saúde ocupacional e despesas com despachos de exportação. Também foram
objeto de glosa despesas contabilizadas pela contribuinte no ativo diferido, no
item moldes e ferramentas, referentes a aquisições de formas, navalhas e
matrizes. Seguindo a informação fiscal, tais valores são de produtos
intermediários aproveitados para a produção dos calçados ou em trabalhos com
os materiais aproveitados na sua confecção, porém, não sofrem alterações,
desgaste ou dano com perda de suas propriedades físicas ou químicas. São
moldes e ferramentas que não estariam contempladas no conceito de insumo da
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
3
legislação. Outros valores glosados referem-se a notas de bens adquiridos sem a
incidência de PIS e Cofins, não passíveis de creditamento portanto (art. 3o, § 2o, II,
da Lei 10.833/03, com redação da Lei 10.865/04). Seriam remessas de sapatos
com fins específicos de exportação, constando das notas de entrada os Códigos
Fiscais de Operações e Prestações - CFOP 1501 e 2501. Um quarto grupo de
valores glosados, este específico a valores de 12/2007, corresponde à aquisição
de máquinas usadas para fabricação, que não dão ensejo a créditos em virtude da
não incidência de PIS na operação de venda. É citada tanto a legislação que não
permitiria o creditamento quanto aquela que permitiria o desconto em parcela
única se os bens fossem novos.
Outro objeto de glosa, que não afetou os processos de ressarcimento uma vez
que refere-se exclusivamente a créditos do mercado interno, foram os gastos com
bens do ativo imobilizado utilizados nas lojas da empresa. São créditos apurados
sobre os seguintes itens dos estabelecimentos: veículos, móveis e utensílios,
direitos de exploração comercial, equipamentos de informática e softwares.
Seguindo o auto de infração, não há previsão para apuração de créditos para
estabelecimentos varejistas, sendo que os bens não são utilizados para locações a
terceiros, prestação direta de serviços ou para a produção de bens.
A partir das glosas acima indicadas, a apuração foi refeita, aproveitando os
créditos prioritariamente sobre o próprio período de apuração e acompanhando a
transferência de crédito. Quando constatada a insuficiência de créditos em
períodos posteriores, foi efetuado o lançamento reflexo.
Por fim, quanto à base de cálculo da contribuição, foi constatado que os valores
cobrados dos clientes nas vendas a prazo, para abertura e concessão de crédito,
emissão de carnê e outras receitas operacionais relacionadas, não foi submetido à
tributação pelo PIS e Cofins. O contribuinte classificou tais receitas como
financeiras, submetidas à alíquota zero. Tais valores foram incluídos na base de
cálculo pela fiscalização, por se referirem a receitas operacionais. São citados atos
normativos e pareceres nesse sentido.
A empresa foi cientificada no próprio corpo do auto de infração, em 08/03/2012.
Em 30/03/2012, apresentou impugnação parcial ao lançamento (fls. 552 a 592).
Indica que a defesa abarca o valor de R$ 362.785,11, que desdobra entre os
períodos de apuração. Sobre a parcela não impugnada, apresenta intenção de
parcelar os valores.
Contesta as glosas dos créditos sobre as despesas em geral e sobre os produtos
intermediários, formas, navalhas e matrizes. Sobre os primeiros, transcreve
decisão do Carf e decisão judicial para argumentar:
• que custos e despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades-fim
são passíveis de creditamento. Entende que os gastos com material de
manutenção, manutenção predial e material de expediente são inerentes a
atividade. A Lei Federal 10.833/2003 enseja reconhecer créditos nas aquisições de
“bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
4
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. Cita a Solução de
Consulta no 30/2010 (DOU Seção 1 de 04/02/2010).
• Entende que a materialidade das contribuições em questão é mais próxima do
IRPJ do que do IPI e que os materiais de expediente são classificados como
despesa operacional e sofreram tributação anterior. Por isso, para os serviços, a
lógica é a mesma. O não reconhecimento do crédito implicaria um
desvirtuamento da sistemática não-cumulativa. Alega que o próprio RIR vincula
custo de produção, despesas associadas e necessárias.
Também contesta a glosa das despesas com “material intermediário”:
•Considera tais dispêndios integrados no processo produtivo. Cita decisões
administrativas da Receita Federal, traçados no contexto do IPI, e apreciação
judicial. Aborda as condicionantes do setor, indicando que cada modelo implica
novas formas, navalhas e matrizes. Aduz que a empresa produtora de calçado sob
encomenda para cliente estrangeiro incorre em duplo custo, sujeitando-se a
especificidades de cada local e restrições de reaproveitamento de desenho e
outras características do produto. Aponta que são produtos e custos renovados
permanentemente, para cada linha ou produto. São consumidos no processo
produtivo e a sua não consideração contraria o desejo do legislador com a
implantação da não cumulatividade. Aborda a necessidade de constantes
substituições e o desgaste sofrido por tais bens, entendendo que o conceito de
insumo é aberto e abarca os dispêndios com formas, matrizes e navalhas.
Com relação à produção de prova, pede diligência indicando assistente técnico e
formulando quesitos sobre a aplicabilidade das formas, navalhas e matrizes, além
de outros materiais do processo produtivo. Alternativamente, solicita a vistoria no
estabelecimento industrial.
Por fim, requer a revisão do lançamento quanto à parcela impugnada.
A unidade de origem transfere os débitos não impugnados para outro processo e
encaminha à DRJ para apreciação. É o que se tem a relatar.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS), em sessão de 22 de janeiro de 2015, decidiu pela improcedência da impugnação, nos
termos do Acórdão no 10-53.488, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
INSUMOS. DESCONTO DE CRÉDITO. CONDICIONANTES.
Somente poderão ser considerados insumos, para fins de direito ao desconto de
crédito na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, a matéria-prima, o
produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
5
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e que sejam
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
DESPESAS NÃO LIGADAS À PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO COMO
INSUMO.
Não podem ser descontados créditos, por pessoa jurídica que exerça a atividade
de fabricação de bens, em relação a assistência médica e serviços de segurança e
limpeza, material de escritório em geral, fotocópias, assim como com gastos em
serviços de despacho e despesas auxiliares de vendas e outras correlatas, por não
serem aplicados diretamente no processo de fabricação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente requereu a desistência
parcial do recurso em razão de sua adesão parcial ao Programa de Regularização Tributária – PRT,
instituído pela Medida Provisória no 766/2017, esclarecendo haver uma renúncia aos créditos
correspondentes a “manutenção predial de ferramentas”.
Petição de fls. 734/738, através da qual a Recorrente discorre acerca do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR,
requerendo o provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Do Conceito de Insumos para a apuração dos créditos do PIS e da COFINS
De início, cumpre esclarecer acerca do conceito de insumo a ser adotado na análise
do aproveitamento de crédito da contribuição ao PIS e da COFINS.
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, para fins de
creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo da contribuição ao PIS e à
Cofins tem previsão nas Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
6
Ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador infraconstitucional
relacionou uma série de bens e serviços que integram cadeias produtivas, colocando-os
expressamente na condição de "geradores de créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não
cumulatividade. Contudo, faltou ao legislador infraconstitucional esclarecer o que se pode
considerar como insumos para fins de aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e
COFINS.
O conceito de insumo no sistema da não cumulatividade das contribuições sociais
foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder Judiciário. Este
Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação histórica e teleológica
dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de insumos considerando a sua
essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou para a prestação de serviço,
em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da legislação do Imposto de
Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004.
No julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no
1.221.170/PR (Temas 779 e 780), o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação
intermediária do aproveitamento do crédito, entendendo que a legislação identificou apenas um
rol exemplificativo de créditos de insumos, e assentou o entendimento no sentido de que o
conceito de insumo deve ser verificado de acordo com os critérios de essencialidade e relevância,
considerando-se sua imprescindibilidade e importância para o desenvolvimento da atividade
social.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o , II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
7
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Portanto, de acordo o Superior Tribunal de Justiça, um determinado bem ou serviço
pode ser considerado insumo tanto pelo critério da essencialidade como pelo critério da
relevância, afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas
Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004.
Oportuno trazer à colação os fundamentos trazidos no voto da Min. Regina Helena
Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência. Por sua vez, a relevância, considerada como critério
definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g.,
o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado
na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou
na execução do serviço.
Frisa-se que no referido julgamento foi reconhecida a ilegalidade das restrições
impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004, ao se fixar as seguintes
teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
8
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Para a correta aplicação do conceito de insumo, há que observar a aplicação do
“teste de subtração” proposto pelo Ministro Mauro Campbell Marque em seu Voto-Vogal no
julgamento do RESP 1.221.170/PR, que consiste basicamente em verificar se, ao subtrair o item da
atividade, esta permanece ou não sendo desenvolvida ou sua subtração implica substancial perda
da qualidade do produto ou serviço:
VOTO-VOGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N.
10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. PERTINÊNCIA, ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA AO PROCESSO PRODUTIVO. APLICAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C,
DO CPC.
“(...)
4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a
essencialidade, a relevância, a pertinência e a possibilidade de emprego indireto
através de um objetivo “teste de subtração”, que é a própria objetivação da tese
aplicável do repetitivo, a revelar a imprescindibilidade e a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
(...)”
Com a aplicação do referido método, é permitido visualizar e obter com clareza as
particularidades de cada atividade exercida pelos contribuintes seja no processo produtivo, seja na
prestação de serviços, identificando a imprescindibilidade de cada insumo na sua execução.
Portanto, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
9
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, para então se definir a
possibilidade de aproveitamento do crédito.
Pois bem.
Como acima já relatado, a contribuinte impugnou parcialmente a autuação fiscal,
contestando as glosas dos créditos sobre despesas em geral e sobre produtos intermediários,
formas, navalhas e matrizes.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente requereu a desistência
parcial do Recurso Voluntário em razão de sua adesão parcial ao Programa de Regularização
Tributária – PRT, instituído pela Medida Provisória no 766/2017, esclarecendo haver uma renúncia
aos créditos correspondentes a “manutenção predial de ferramentas”.
Passa-se, portanto, à análise dos pontos que remanescem controvertidos em sede
recursal.
Materiais de manutenção, materiais de expediente, serviços de terceiros e
despesas de exportação em geral
Compulsando as planilhas relativas aos valores lançados a título de glosas de
créditos, depreende-se que:
Em relação à rubrica por agrupamento “material de expediente”, há itens como
“caneta”, “giz de cera”, “grampo”, “grafite”, “fita adesiva durex”, “cartucho para impressora”,
“papel A4 75G”, “régua tam 30 centímetros”, “cola bastão pritt”, dentre outros.
Sob a rubrica “material de manutenção”, tem-se a descrição de itens genéricos
como “material de manutenção diversos”, além de “lâmpadas”, etc. Na rubrica “material
intermediário”, tem-se “alicate”, “cartucho de toner”, “outros materiais para fabricação de
matrizes”, “tesoura”, etc.
Nos “serviços de terceiros”, encontram-se, dentre outros, serviços de organização e
limpeza, fotocópias, serviços em segurança patrimonial – portaria, serviços de terceiros em
segurança e saúde ocupacional, serviço terceirizado em audiometria.
Nos “fretes sobre vendas” estão relacionadas genericamente as prestações de
serviços para exportação.
Em seu recurso, a Recorrente defende que se trata de produtos e serviços inerentes
à sua atividade fim, qual seja, a fabricação de calçados, se caracterizando como custos e despesas
necessárias para a realização das atividades operacionais da empresa, deixando de fazer
considerações específicas sobre cada glosa efetuada pela Autoridade Fiscal, trazendo
argumentação meramente genérica.
Dessa forma, não se pode acolher a pretensão da Recorrente para abarcar todos os
seus gastos com créditos sobre insumos, sob a alegação de que todos esses custos e despesas são
necessários à atividade fim da empresa, gerando direito a crédito. O direito a crédito sobre bens
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
10
ou serviços como insumos se dá naqueles utilizados no processo produtivo da empresa ou
prestação de serviços, em função da sua essencialidade e relevância nessas atividades.
A possibilidade de creditamento de uma despesa ou custo como insumo deve ser
aferida casuisticamente partir da sua utilização no setor produtivo da empresa ou prestação de
serviços, de acordo com os critérios da essencialidade ou relevância.
No presente caso, os bens e serviços acima mencionados - e dos quais originaram as
glosas dos créditos em análise - não se enquadram nos critérios de essencialidade ou relevância
delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acima já abordado.
Isso posto, impõe-se a manutenção das glosas efetuadas pela fiscalização.
Matrizes, formas e navalhas
A Recorrente defende que as formas, navalhas e matrizes são essenciais para a
fabricação de calçados, sendo insumos do seu processo produtivo.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente demonstra a relevância e essencialidade
das formas, navalhas e matrizes, esclarecendo não ser possível a fabricação de calçados sem as
formas e matrizes, que fazem parte da etapa de modelagem do produto, bem como a
inviabilidade de se produzir calçados sem a utilização de navalhas para o corte do couro (etapa do
corte).
Analisando os autos, verifica-se que tanto a Autoridade Fiscal como a DRJ se
valeram do conceito restritivo de insumo tal qual previsto nas Instruções Normativas nos 247/02 e
404/04.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez restar claro que as
formas, navalhas e matrizes são essenciais e relevantes à atividade da Recorrente, que consiste na
fabricação de calçados, razão pela qual devem ser revertidas tais glosas.
Correção monetária
A Recorrente defende que, sendo reconhecido o direito ao crédito da contribuição,
os valores devem ser atualizados segundo a taxa Selic. Argumenta que, “por se tratar de direito
inconteste por parte deste contribuinte que se manifesta aqui inconformado com o despacho
decisório que glosou seus créditos, e em farta e pacífica jurisprudência do conselho de
Contribuintes e do STJ, necessária é a aceitação e acolhimento do pedido de compensação e
ressarcimento, aplicando a correção monetária em conformidade com a Taxa Selic, desde a data
de cada trimestre civil ou caso não seja acatado tal pedido que seja aplicada a correção a partir do
protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido de PIS COFINS até o momento da
efetiva devolução ou compensação”.
Observa-se, contudo, que o presente processo não versa sobre pedido de
ressarcimento, mas sim de Auto de Infração visando a exigência de contribuição para o PIS não
cumulativa, em decorrência de auditoria e reapuração dos valores devidos a título da referida
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.276 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722216/2012-06
11
contribuição, tendo sido constatada a existência de saldo negativo, ou seja, débitos superiores aos
créditos efetivamente disponíveis, não declarados pela Recorrente.
Nesse contexto, não deve ser conhecido o recurso no que se refere ao presente
tópico.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário na parte alcançada pela
desistência parcial e no tópico relativo à correção monetária e, na parte conhecida, dou parcial
provimento para reverter as glosas relativas aos itens “navalhas”, “matrizes” e “formas”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 902
DF CARF MF
Original